Tribunal: TJDFT
Processo: 0711186-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO OBJETIVO. CRIME COMUM E EQUIPARADO A HEDIONDO. PREENCHIMENTO SUPERVENIENTE. REQUISITOS SUBJETIVOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
I – Nos termos dos inc. I e V do art. 83 do CP, em sendo o apenado reincidente e possuindo uma condenação por crime de tráfico de drogas em concurso com um crime comum, o pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional se perfaz com o resgate de 2/3 (dois terços) da pena referente ao primeiro delito, somado a 1/2 (metade) daquela relativa ao crime comum.
II – Em que pese a satisfação superveniente do requisito objetivo para a concessão do livramento condicional, inviável a análise dos demais por este Colegiado, sob pena de supressão de instância, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem para apreciar a questão.
III – Recurso conhecido e parcialmente provido.